Tribunal: TJBA
Processo: 8050829-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050829-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: NATALIA DA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. RITUXIMABE PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE SISTÊMICA COM DERMATOMIOSITE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde (UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL) contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência liminar inaudita altera pars, determinou o custeio do medicamento Rituximabe 500mg/50ml para tratamento de esclerose sistêmica com sobreposição de dermatomiosite em paciente em estado grave, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 limitada a R$ 50.000,00. A agravante sustenta ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, além de impugnar a multa fixada. Requer atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio do medicamento Rituximabe fora do rol da ANS; e (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada na decisão agravada é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença dos requisitos do art. 300 do CPC é evidenciada por relatório médico especializado que atesta a gravidade do quadro clínico da paciente, com risco iminente de morte, e pela prescrição do Rituximabe como única alternativa terapêutica eficaz após insucesso de diversos imunossupressores convencionais.

A operadora não apresentou contraprova técnica para afastar a presunção de veracidade do laudo médico, que foi elaborado por profissionais habilitados com histórico de acompanhamento da paciente e respaldo em literatura médica especializada.

A doença em questão (esclerose sistêmica – CID M34) encontra-se listada na Classificação Internacional de Doenças da OMS, o que atrai a obrigatoriedade da cobertura nos termos do art. 10, §1º, da Lei 9.656/98.

A ausência do medicamento no rol da ANS não impede sua cobertura obrigatória, desde que atendidos os critérios cumulativos fixados pelo STF na ADI 7.265, relativos à aplicação da Lei 14.454/2022, todos demonstrados no caso concreto.

O custeio do medicamento prescrito encontra respaldo em diretrizes da Sociedade Brasileira de Reumatologia, estudos clínicos internacionais e registro válido na ANVISA, suprindo o requisito de eficácia e segurança.

A negativa de cobertura com base exclusiva na DUT nº 65 da ANS viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, além de contrariar entendimento consolidado pela jurisprudência quanto ao caráter mitigado do rol da ANS.

A substituição do tratamento prescrito por profissional assistente pelo plano de saúde configura interferência indevida na autonomia médica, especialmente em casos de doenças graves e refratárias.

O valor originalmente fixado a título de multa diária (R$5.000,00) revela-se excessivo frente aos parâmetros usualmente adotados em casos semelhantes, sendo adequada sua redução para R$500,00 por dia, limitada a R$30.000,00, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento prescrito fora do rol da ANS quando comprovados: prescrição por profissional habilitado, ausência de alternativa terapêutica eficaz, respaldo científico em evidências de alto grau, inexistência de negativa expressa da ANS e registro regular na ANVISA.

A gravidade do quadro clínico e a urgência da medida justificam a concessão de tutela de urgência para viabilizar o tratamento médico indicado.

O valor da multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e XXXV; 6º; 196; CPC, arts. 300 e 302, I e III; Lei 9.656/98, art. 10, §1º e §13; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos,
nos termos do voto do Desembargador Eduardo Caricchio.

Salvador, datado e assinado por meio eletrônico.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)